Tribunal: TJES
Processo: 0002379-08.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002379-08.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO AZEVEDO MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART
. 14, DA LEI Nº 10.826/03.
A
BSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 14, da Lei nº 10.826/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Ressalta-se que as declarações prestadas pelos agentes da lei, que realizaram a apreensão ou investigação do crime, constituem meio idôneo, principalmente quando prestadas em juízo, sobre o crivo do contraditório. Precedentes. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002379-08.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO AZEVEDO MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leonardo Azevedo Moura,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória, às fls. 183/185 v. dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo
Ministério Público de 1º grau às fls. 01/02 narra o seguinte:

“
Segundo o inquérito policial anexo, no dia 07 de fevereiro de 2021, por volta das 9 horas, em uma casa abandonada, no final do beco Hélida Gonçalves, bairro Santa Martha, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo submetralhadora, calibre 9mm, com duas munições, bem como trazia, consigo, para seu consumo pessoal, em desacordo com determinação legal e regulamentar, dois pinos que continham a droga conhecida como "cocaína" e uma pedra da droga conhecida como "crack" (autos de apreensão fls. 13 e 17 e auto de constatação provisório da natureza das drogas fl. 14).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento, quando foram acionados pelo CIODES para verificarem uma informação anônima no sentido de que no bairro Santa Martha, no final do beco Hélida Gonçalves, em uma casa de dois andares abandonada, havia dois indivíduos, sendo que um deles, que trajava camisa branca, manuseava uma arma de fogo que aparentava ser uma metralhadora.

Em razão dessas informações, os Policiais se dirigiram ao local, identificaram a casa abandonada, nela ingressaram e se depararam com o denunciado e um adolescente (fls. 10 e 40) que saíam de um cômodo do imóvel.

Exatamente no cômodo de onde saíam o denunciado e o adolescente, os Policiais encontraram e apreenderam a arma de fogo, tipo submetralhadora, calibre 9mm, com duas munições.

Além disso, o denunciado trajava uma camisa branca, conforme informado.

Realizada busca pessoal, foi encontrado com o denunciado uma mochila na qual foram apreendidos os dois pinos de cocaína e a pedra de crack, além da quantia de R$ 20,00. Consta ainda que o denunciado não possuía o registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para portá-la ou possuir as munições. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo 14,
caput
,

da Lei nº 10.826/03 e
do
artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90,
em concurso material, à pena de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo a pena substituída por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Ao apresentar razões às fls. 191/194 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime do art. 14, da Lei nº 10.826/03, ante a insuficiência probatória.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Trata-se de pedido de absolvição referente ao crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03. Assim, vejamos o que ele descreve,
in verbis
:

Art. 14.
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

/

Dito isso,
materialidade
devidamente comprovada
conforme
Auto de Apreensão de fls. 15, Auto de Apreensão de arma de fogo de fl. 19, Auto de Constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 21, Boletim Unificado de fls. 29/33, Laudo Pericial Balístico de fls. 117/120 e prova oral produzida em juízo e em sede policial.

Em relação à
autoria
, passo a tecer as seguintes considerações.

Inicialmente, vejamos como se manifestou o policial militar que realizou a abordagem do apelante com o adolescente, Vitor Roepke, em sede policial, às fls. 07/08 dos autos físicos, transcritos abaixo:

“
[...] QUE: Hoje, 07/02/2021 por volta das 09 horas e 15 minutos durante Patrulhamento a bordo da RP3588 juntamente com Sd Machado foram acionados pelo CIODES por volta de 09h115min do dia 07 de fevereiro de 2021 para atendimento de ocorrência no Bairro Santa Martha - Beco Hélida Gonçalves;
Que segundo um solicitante anônimo, no final deste beco havia uma casa de dois andares abandonada e que naquele momento estaria visualizando dois masculinos,
sendo um de camisa preta e outro de camisa branca,
manuseando o que aparentava ser uma metralhadora;

Que segundo a denúncia, o
indivíduo de camisa branca posteriormente identificado como LEANDRO AZEVEDO MOURA

era o indivíduo que havia sido visto manuseando a arma que foi apreendida;
Que o declarante confirma que a arma foi apreendida num dos dois cômodos de uma residência abandonada local, onde o Leonardo e o adolescente Dhominy foram abordados quando saíam ao notar a presença do declarante e seu parceiro;
Que houve o apoio da RP4508 composta por Cb Rigueti e Sd Cunha; equipe da 12ª Cia Ind.; Que houve êxito na apreensão de uma arma descrita como sendo uma submetralhadora cal. 9mm de fabricação semi industrial de n° 310870 de marca YTP3 e um carregador municiado com 2 munições intactas deste calibre;
Que durante a busca pessoal, foi localizado com o indivíduo que trajava camisa branca LEONARDO AZEVEDO MOURA,
uma mochila que estava em sua posse, os seguintes materiais: dois pinos de substância análoga a cocaína, uma pedra de substância análoga a crack e vinte reais, e que ao ser consultado junto ao sistema SISPES foi constato um mandado de busca e apreensão em seu desfavor (nº 0016361-60.2019.8.08.0024).; Que o outro indivíduo foi identificado como o adolescente Dhominy Cosme de Souza Cerqueira - 17, nada de ilícito foi localizado durante a busca pessoal; Que ao ser perguntado sobre a posse do armamento, ambos se acusaram. Diante dos fatos, os acusados foram encaminhados a Primeira Delegacia Regional de Vitória, no compartimento de segurança da RP3588 a fim de minimizar os riscos de fuga e preservar a integridade física dos conduzidos, sem a necessidade do uso de algemas e entregues junta monto com todo o material apreendido. Em tempo informo que após ser devidamente examinado e observado o funcionamento dos mecanismos de AJUSTAGEM, TRAVAS e ACIONAMENTO DE DETONAÇÃO a arma de fogo apreendida apresentou-se PRESTÁVEL e capaz de ofender a integridade física das pessoas. E os objetos pessoais foram entregues a Sra Silvia Angelos de Azevedo, mãe de Leonardo [...]”.

No mesmo sentido informou o policial militar Tarcísio Machado Chisté, às fls. 09/10 dos autos físicos.

Em juízo, os dois policiais militares confirmaram as narrativas trazidas em sede policial, bem como trouxeram outros detalhes acerca do dia dos fatos, conforme se depreende das oitivas às fls. 132 e 164 dos autos físicos, transcritas abaixo:

Policial Militar Vitor Roepke (fls. 132):

“
[...] que confirma suas declarações prestas às folhas 7/8; que o depoente é CB/PMES e no dia dos fatos em apuração estava em serviço com o soldado Machado na PR 3588, fazendo policiamento preventivo na área do bairro Santa Marta, quando por volta das 9:30, foram acionados via rádio pelo operador do CIODES,
informando que através de uma denúncia anônima disseram que no beco Hélida Gonçalves e um sobrado abandonado havia dois homens e pareciam manusear uma arma;
que se dirigiram ao local e entraram na construção indicada onde encontraram somente o acusado e um adolescente;
que em uma bancada, dentro da residência foi localizada uma submetralhadora de fabricação artesanal em um cômodo antes de onde estavam o acusado e o adolescente
; que não se recorda se o acusado e o adolescente disseram que a arma pertenciam a outra pessoa, mas que dentro do imóvel só estavam os dois; que além da submetralhadora também foi apreendida uma pequena quantidade de droga tipo crack; que conduziram todos para a delegacia de polícia para as devidas providências legais; que solicitaram apoio à guarnições de outras viaturas policiais para que se fizesse uma verificação mais apurada no local; que foi apreendido R$20,00 em espécie;
que não se recorda se a submetralhadora estava municiada
; que não conhecia o acusado antes do fatos em apuração;
que o adolescente tinha um mandado de busca e apreensão expedido contra si;
que o soldado Machado encontra-se de licença médica, pois quebrou o pé. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO PELO ACUSADO, às perguntas respondeu:
que a casa abandonada onde estavam o acusado e o adolescente tinham aproximadamente 04 cômodos; que a casa estava desabitada e sem móveis;
que não se recorda com quem estavam as drogas apreendidas;
que não viu ninguém fugindo do local; que o fundo da casa era aberto e dava para um quintal onde uma pessoa poderia se evadir [...]”.

Policial Militar Tarcísio Machado Chisté (fls. 164):

“
[...] que confirma suas declarações prestadas na esfera policial às folhas 9/10; que no dia dos fatos em apuração, por volta das 9:00 horas, o depoente na condição de SD/PM estava de serviço juntamente com o CB/PM Roepke fazendo policiamento preventivo na RP 3588 no bairro Santa Marta, quando foram acionados via rádio, pelo operador do CIODES,
informando sobre uma solicitação recebida de que numa residência abandonada, sem porta e sem janela, haviam dois homens e um deles estava manuseando uma metralhadora;

que se dirigiram ao local indicado e encontraram o acusado com um adolescente; que em revista na casa foi encontrada a submetralhadora, cujo o calibre não se recorda, em cima de um balcão; que o carregador da submetralhadora estava carregada;

que o acusado e o adolescente se acusaram reciprocamente como proprietário da arma;
que não se recorda se em uma mochila foi apreendida droga e dinheiro; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração; que conduziram o acusado para a delegacia de polícia para as providências legais
[...]”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Já o apelante, ao ser ouvido em sede investigativa, bem como em juízo, informa que a arma não era de sua propriedade, e sim do traficante Gabriel Soneca, e que só estava naquele lugar pois é usuário de droga e estava pronto para comprar com o referido traficante. Vejamos:

Declarações em sede policial (às fls. 10)
:

Que: o interrogado presta suas declarações sem a presença de seu advogado; que confirma estava junto com o adolescente Dhominy mas conhecido como "Du Corte" onde foram juntos comprar um haxixe para o próprio uso que o rapaz vende pediu que o interrogado e o "Du Corte" esperasse que ira pega o haxixe confirma que ele deixou uma arma em cima da mesa que ficaram aguardando o rapaz trazer o haxixe quando os militares apareceram e detiveram o adolescente e o interrogado; que nega enquanto ficaram esperando o rapaz tenham manuseado a arma; que o interrogado e o adolescente em momento algum pegaram na arma de fogo; que os policiais encontraram no local onde fora deixado pelo rapaz; que o interrogado confirma ser usuário de haxixe maconha e as vezes cocaína; que pretendia comprar o haxixe e os vinte reais que tinha foram apreendido; que o interrogado confirma que nunca antes esteve preso; que nega tenha sido apreendido em seu poder dois pinos de cocaína e uma pedra de crack; que confirma realmente viu a arma mas em momento algum pegou ela em suas mãos [...]”.

Declarações em seu interrogatório em juízo (às fls. 162/163):

“
[...] está preso e sendo processado por tráfico de drogas; que não conhece as provas do processo apuradas contra si; que não conhece as testemunhas arroladas na denúncia; que a denúncia é verdadeira em parte;
que se encontrava em dia, hora e local quando dos fatos narrados na denúncia;
que no dia dos fatos em apuração,
por volta das 9:00 horas o interrogando foi até à uma casa abandonada que é usada como ponto de venda de droga, no bairro Santa Marta, nesta capital; que o interrogando foi ao local com a finalidade de comprar maconha; que o interrogando estava com R$15,00 em espécie e iria comprar 03 buchas de maconha;

que nesse momento chegaram os policiais militares e o vendedor de drogas conseguiu fugir, deixando as metralhadoras para trás;
que o interrogando e um adolescente estavam na frente da casa abandonada, onde a metralhadora foi apreendida; que o adolescente também estava comprando maconha;
que o interrogando não viu a metralhadora ser apreendido, pois não tinha entrado dentro da casa abandonada;
que não se recorda da cor da camisa que estava vestindo;
que o traficante que estava no local, que seria dono da metralhadora se chama Gabriel Soneca, não sabendo sua qualificação nem endereço;
que foi conduzido para a delegacia de polícia; que a maconha encontrada no local foi deixada pelo traficante Gabriel Soneca; que nada mais têm a declarar [...]”.

Dito isso, vejo que a versão trazida pelo apelante, além de não possuir nenhum outro respaldo probatório, não é crível. A incursão policial se deu em razão de denúncia recebida pelo CIODES, em que foi reportado que em um sobrado abandonado
no beco Hélida Gonçalves havia dois indivíduos que pareciam manusear arma de fogo.

Veja, ao chegarem à casa, os policiais encontraram duas pessoas, com
características
que correspondiam àquelas da denúncia, e com eles, a arma. Nessa senda, de acordo com o relatado ao CIODES, a pessoa que manuseava a arma vestia uma camisa branca, sendo a mesma cor da camisa que Leonardo Azevedo Moura estava no momento da abordagem.

As similaridades dos fatores descritos na denúncia anônima feita ao CIODES com a abordagem policial demonstram, sem sombra de dúvida, a autoria delitiva do apelante. Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, havendo correspondência entre o que foi informado aos policiais com as características físicas do apelante e com o que foi encontrado no local do crime.

Nesse sentido, têm-se entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]
4. Na hipótese, o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel,
tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes
, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes, o

qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: "Molhou! Molhou! Joga fora"
. Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel e surpreenderam o agravante Felipe, no banheiro, quando dispensava parte da droga no vaso sanitário, e localizaram o agravante Marcos, no último quarto do imóvel, no qual havia mais drogas e petrechos usados no fracionamento e embalo de entorpecentes. Havia, portanto, elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso da polícia em domicílio alheio, sem autorização judicial, oportunidade na qual foram encontradas 90 porções de crack e 226 porções de cocaína. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

Por essas razões, denota-se ser inviável a absolvição do apelante quanto ao crime do art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterados os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 17 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)